Tribunal: STF
Processo: ARE 1560544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT). CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.  BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO TEMA 1.174 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.100. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ. A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de coparticipação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição, do auxílio-transporte, dos planos de assistência médica e odontológica e de previdência privada, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e IV do art. 150 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta não incidir a “contribuição previdenciária patronal, SAT / RAT e terceiros sobre as verbas de coparticipação antecipadas pela Recorrente e descontadas de seus empregados (auxílio-alimentação, auxílio-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica e previdência privada)” (fl. 21, e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 151).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta estar equivocada “a r. decisão agravada, uma vez que (i) a questão constitucional debatida no recurso prescinde da prévia interpretação da legislação infraconstitucional, tendo em vista que (ii) a matéria levada pela Agravante nos presentes autos é diretamente relacionada à Constituição Federal, não havendo que se falar em ofensa indireta e/ou reflexa; (iii) não há necessidade de reexame de fatos e provas, uma vez que a questão controvertida no apelo extremo trata tão somente da interpretação das disposições constitucionais, questão exclusivamente de direito que não encontra óbice na Súmula nº 279/STF” (fl. 6, e-doc. 49).



    Assinala que “a questão da exclusão das verbas descontadas dos empregados a título de coparticipação (auxílio-alimentação, auxílio-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica e previdência privada) da base de cálculo das contribuições previdenciárias (Contribuição Patronal, RAT/SAT e de Terceiros), já foi objeto de análise por este E. STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.370.843” (fl. 14, e-doc. 49).



    Salienta que “a mais recente jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento colegiado, reconhece o caráter constitucional da (não) incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação” (fl. 16, e-doc. 49).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Não há como acolher a postulação recursal da agravante, de que “a mais recente jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento colegiado [ARE n. 1.370.843-AgR-Segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025], reconhece o caráter constitucional da (não) incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação” (fl. 16, e-doc. 49), pois o mencionado julgamento não tem efeito vinculante e a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia suscitada no presente recurso.



    Nessa linha, o Ministro André Mendonça, em controvérsia similar a deste processo, adotou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o caráter infraconstitucional da matéria, para assinalar que “a controvérsia posta no processo refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição e despesas médica” e concluir que “o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a verificação da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência de contribuição previdenciária não alcança estatura constitucional’” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.531/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.7.2025). Esta a ementa da decisão proferida:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Base de cálculo. Auxílio-alimentação; Auxílio-transporte e Despesas Médicas. Natureza jurídica das verbas. Ofensa indireta à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral”.



    Por se tratar de interpretação da legislação previdenciária, não tem como se rever, nesta sede recursal, acórdão do Tribunal de origem fundamentado, exclusivamente, em tese fixada no Tema 1.174 pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.541.600/RS, de minha relatoria, DJe 23.6.2025; ARE n. 1.560.589/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.7.2025; ARE n. 1.558.877/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.7.2025; e ARE n. 1.558.855/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    7. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre a exclusão dos valores referentes a auxílio-transporte, auxílio-alimentação, assistência médico-odontológica e previdência privada “da base cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros” (fl. 1, e-doc. 35), nestes termos: 



    “Auxílio-transporte 



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico (parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros. 



    Auxílio-alimentação 



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado.



      Assistência médica, odontológica e previdência privada 



    Os valores descontados de empregados para financiar planos de assistência médica e odontológica e previdência privada são suportados pelos próprios empregados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado. 



    O assunto foi submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tema 1174, REsp 2.005.029/SC, REsp 2.005.087/PR, REsp 2.005.289/SC e REsp 2.005.567/RS, para deliberar sobre a possibilidade de excluir as seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT: a) valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador; b) parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como: vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde ou odontológico, dentre outros. Foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratavam da matéria. 



    Em 14ago.2024 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão e proferiu julgamento de mérito, firmando a seguinte tese: 



    1174. As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. 



    O acórdão foi publicado em 26ago.2024, iniciando-se desde então sua eficácia, conforme o disposto no art. 1.040 do CPC. Eventual pendência de embargos de declaração não impede o julgamento por esta Corte de processos com discussão relacionada às teses em que publicado o acórdão, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (...).



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir os auxílios-transporte e alimentação e as parcelas de assistência médica, odontológica e previdência privada que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal). 



    Aplica-se igual raciocínio das contribuições previdenciárias às contribuições sociais de prevenção dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT) e contribuições de terceiros, na medida em que têm como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias, a teor da al. a do inc. I do art. 195 da Constituição e dos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991 (TRF4, Segunda Turma, 50230881020224047001, 19set.2023)” (fls. 1-2, e-doc. 35).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.446.946-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.373.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.103.461-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    8. Ademais, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100), em julgado com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora